Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Servidor Público. Aposentadoria Especial. Embargos de declaração. Alegação de contradições e omissões no decisum embargado. Rejeição. Pretensão de aclaramento de questões manifestamente abordadas no acórdão. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.